Tribunal: CARF
Processo: 18239.002247/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002247/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.200 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JONAS TADEU NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao tratamento do contribuinte e de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-57.756 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1) , fls. 46 e segs..
“Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 03/07) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002247/2009-89
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002247/2009-89

1. Dedução Indevida com Despesas médicas, no valor de R$ 20.418,32, conforme
abaixo:
GLOSA PARCIAL DO PLANO DE SAÚDE, EM NOME DE PESSOAS NÃO
DEPENDENTE NA SUA DECLARAÇÃO DO IR.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação parcial, às
fls. 02, alegando o seguinte:
Conforme comprovam os recibos de pagamento em anexo não há dedução indevida a
titulo de despesas médicas, haja vista que foi exclusivamente o signatário quem efetuou
o pagamento do Plano de Saúde CAARJ, mediante ao fato que IVO TADEU NUNES,
ANTONIO CRESPO NUNES e RUTH APPARECIDA NUNES são dependentes do
impugnante na condição de filho, pai e mãe, este dois últimos falecidos recentemente,
mas sempre foram dependentes financeiramente deste declarante.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em relação ao tema, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no § 2o , II do art.
8o, que as deduções se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Em análise dos autos, verifica-se que a documentação, apresentada às fls. 10/36,
comprova o pagamento de R$ 4.791,70, referente ao próprio contribuinte e seu filho,
conforme abaixo:
Competência
Valor Pago
Valor Pago
Fl.
dez/05
R$ 134,40
R$ 250,65
10 do processo 18239.002246/2009-34
jan/06
R$ 134,40
R$ 250,65
35
fev/06
R$ 134,40
R$ 250,65
34
mar/06
R$ 134,40
R$ 250,65
32
abr/06
R$ 134,40
R$ 250,65
31
mai/06
R$ 134,40
R$ 250,65
29
jun/06
R$ 134,40
R$ 250,65
27
jul/06
R$ 146,34
R$ 272,93
25
ago/06
R$ 146,34
R$ 272,93
23
set/06
R$ 146,34
R$ 272,93
21
out/06
R$ 146,34
R$ 272,93
19
nov/06
R$ 146,34
R$ 272,93
17
TOTAL
R$ 1.672,50 R$ 3.119,20 R$ 4.791,70
Ressalta-se, que na tabela acima foi considerado o valor referente à competência
12/2005, pago em 31/01/2006, conforme comprova o documento acostado à fl. 10, do
processo 18239.002246/2009-34.
Portanto, considerando que o contribuinte declarou erroneamente, como despesas com o
plano de saúde o mesmo valor declarado em 2006, de R$ 26.712,00, deveria a
fiscalização ter glosado o valor de R$ 21.902,76 (R$ 26.712,00- R$ 4.791,70).
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002247/2009-89

Considerando, ainda, a impossibilidade de majoração do valor lançado por esta
instância administrativa, manifesto-me pela manutenção do lançamento.
Com relação aos valores pagos ao plano de saúde de seus pais, reforça-se que a
legislação do Imposto de Renda permitiu apenas a dedução das despesas com o próprio
e os seus dependentes constantes das respectivas DIRPFs.
O fato de que os pais do contribuinte eram seus dependentes financeiros não autoriza a
utilização de suas despesas com o plano de saúde, como dedução para fins de Imposto
de Renda. Para tanto, deveria o contribuinte tê-los incluídos no rol de dependentes e
acrescentado seus respectivos rendimentos, fato que não se verifica na DIRPF
apresentada, fls. 10/14.
Em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da impugnação, razão
pela qual deve ser mantido o imposto suplementar apurado, no valor de R$ 3.941,83, a
ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 51, sustentando, em apertada síntese, que o
ônus do pagamento das despesas médicas com plano de saúde está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002247/2009-89

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Original